Tribunal: TCU
Processo: 003.644/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2008/0115, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função null, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "PROJETO BOA MESA: INCENTIVO AO PROTAGONISMO JUVENIL, GERANDO TRABALHO E RENDA", visando capacitar 2 turmas no período de 6 meses, atendendo 60 jovens na faixa etária de 16 a 29 anos, de ambos os sexos, provenientes de famílias de baixa renda, oriundos de escolas públicas, residentes na Comunidade do Tancredo Neves e adjacências, para atuarem como garçons, cumins e barmans, em bares, restaurantes, hotéis e clubes, com inserção no mercado de trabalho ou geração de renda de, no mínimo, 30% dos jovens através de emprego formal, estágio ou na forma de aprendizes, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 420/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 003.644/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Educação Social e Profissional do Estado do Ceará - Coopesp-CE (07.202.747/0001-71), Maria Ednar de Sousa Façanha (XXX.123.073-XX) e Sônia Firmeza Faco Franklin de Lima (XXX.792.283-XX) 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.